Tribunal: STF
Processo: ARE 1407407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – REGRA DO ART. 44, § 2º DO CÓDIGO PENAL



    1. Falsidade documental comprovada pelo laudo pericial acostado aos autos. Utilização dos documentos contrafeitos na agência da Caixa Econômica Federal como identificação pessoal e para a abertura de contas bancárias comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas fichas de abertura de conta utilizadas na consecução do delito. Inexiste óbice ao uso de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, vez que disponibilizados à defesa e submetidos ao contraditórioquando deflagrada a ação penal.



    2. Ausente a presença de agente provocador, instigando o uso das identificações falsas, não havendo que se falar em flagrante preparado.



    3. O art. 44, § 2º do Código Penal dispõe expressamente que, na hipótese de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em patamar superior a um ano, como é o caso dos autos, a mesma só poderá ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direitos. A aplicação de dois substitutivos penais na sentença condenatória encontra-se em consonância com o mencionado dispositivo legal.



    4. Apelações criminais a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente